Tribunal: TJMT
Processo: 1027116-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTE: FABIANO DA SILVA CAMPOS
Protocolo: 1027116-83.2020.8.11.0000
Visto.
O advogado WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL impetra habeas corpus com pedido de liminar em favor de FABIANO DA SILVA CAMPOS, contra o ato do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES que, nos autos da Ação no 1496-62.2020.811.0008, indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, II, V e § 2-A, I do Código Penal Brasileiro.
Sustenta que em 25/03/2020 foi decretada a sua prisão preventiva, objetivando, segundo a decisão, garantir a ordem pública.
Argumenta que na vertente hipótese, não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Civil, os quais se mostram necessários para justificar a prisão cautelar.
Assevera que, o paciente possui residência fixa, trabalha como servente de pedreiro, não ostenta atividade criminosa, e não se envolveu em crime de violência ou grave ameaça contra pessoa e não participa de organização criminosa, motivo pelo qual, entende que não há nada que nada que possa impedi-lo de responder o processo em liberdade.
Assegura que a prisão preventiva foi decretada de ofício, ou seja, sem requerimento do Ministério Público ou da Autoridade Policial, contrariando os artigos 282, §2° e 6o, e 311 do CPP e jurisprudência do TJMT.
Argui que a prisão cautelar deve ser aplicada não como regra, mas como exceção, prevalecendo, portanto, a aplicação de outros meios cautelares diversos da prisão segregada.
Pontua que, o Juiz a quo não justificou a necessidade de decretar a prisão provisória e nem a impossibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar, baseando-se na gravidade em abstrato do delito e de argumentos genéricos, não restando comprovado o risco da permanência da paciente em liberdade.
Narra que diante da inexistência de fato concreto que tornem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares, poderiam ser fixadas providências diversas da prisão.
Diz que, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para evitar a reiteração delitiva, resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.
Verbera que “em época de aplicação de medidas para evitar a proliferação do Covid-19, decretar a prisão de um paciente, recluso, numa Cadeia com superlotação (mais de 300 presos), não é medida aconselhável”.
Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos para a manutenção de sua prisão.
Ao final, pugna concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, mostra-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, em sede de cognição não exauriente, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de roubo realizado mediante concurso quatro pessoas, com utilização de arma de fogo, mantendo a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, conforme previstos no artigo 157, § 2o, II, V e § 2-A, I do Código Penal Brasileiro.
Isso porque, evidencia-se das provas colacionados aos autos que o decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, em que a autoridade impetrada consigna a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, uma vez que no momento da prisão em flagrante o paciente e seus comparsas estava na pose de um veículo roubado (Toyota Hilux, Fiat Strada e uma quantia em dinheiro que pertencia a vítima Altair). Outrossim, observa-se que a vítima reconheceu os acusados e os bens objeto do roubo.
Cabe enfatizar que o crime imputado ao paciente é grave e inexiste, no caderno processual, qualquer prova da ilegalidade do ato atacado, na medida em que a prisão foi decretada para manter a ordem pública, haja vista que há indícios de que Paciente, em liberdade, poderá, retornar à suposta prática delitiva, isso porque, conforme se observa do caderno processual, o acusado possui extensa ficha criminal, e responde como acusado em inumeras ações penais relativas à trafico de droga (art. 33 da lei 11.343/2006), Roubo majorado, Receptação, Violação de Domicílio, de modo que a concessão da liminar na forma como pleiteada irá gera a sensação de impunidade e acabará por estimular novas práticas ilícitas.(Id. 71479484 - Pág. 29/33)
Frisa-se, por oportuno que, conforme entendimento do superior Tribunal de Justiça, a reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar para garantir a ordem pública (STJ, RHC no 70892/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.6.2016; RHC no 98.707/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018).
No mesmo sentido é o Enunciados Criminais 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado.
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
“Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis .
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder (138,3g – cento e trinta e oito gramas e três decigramas de maconha, 44,8g – quarenta e quatro gramas e oito decigramas de cocaína e 0,4g – quatro decigramas de haxixe). Enfatizou o decreto, ainda, que o acusado ‘já responde a dois processos por crimes de tráfico e associação ao tráfico’, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...)”. (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que elas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva, tendo em vista que o paciente já responde outras ações criminais.
Anoto, ainda, que as outras assertórias a aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos demais argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, à qual compete decidir o mérito das irresignações contidas neste remédio constitucional.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista